Tribunal: STF
Processo: AI 759801
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO 
   PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.